Tribunal: TJBA
Processo: 8039571-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039571-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURO JOSE COELHO LUSTOSA e outros

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FARIAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROMMEL LINCOLN DE SA RORIZ NEVES SILVA, THIAGO FRANCO CORDEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039571-55.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante MAURO JOSÉ COELHO LUSTOSA e outros e como embargado PAULO HENRIQUE FARIAS NASCIMENTO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.